Tribunal: TJDFT
Processo: 0710619-85.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E LEGISLAÇÃO ESPECIAL. COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. FINALIDADE SOCIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 257, DO STJ. COBRANÇA DO PRÊMIO. ART. 7o, §1o DA LEI 6.194/74. EXCLUSÃO DE COBERTURA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEXO DE CAUSALDIADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TERMOS ‘DEBILIDADE’ E ‘INVALIDEZ’ UTILIZADOS COMO SINÔNIMOS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDAMENTE ARBITRADOS. 1. O seguro DPVAT tem por escopo a indenização por danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, em razão de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares. Seu pagamento cabe, de forma compulsória, às empresas seguradoras conveniadas que devem efetuá-lo mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
2. O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei 6.194/1974, prevendo no artigo 5o as normas sobre o direito à indenização do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro.
3. Ademais, prevalece o entendimento, no STJ, de que “A falta de habilitação para dirigir motocicleta constitui mera infração administrativa que não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado apto a afastar a obrigação de indenização da seguradora”. (...) REsp1230754/PI, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013.
4. O vocábulo “debilidade”, quando utilizado pelo perito do IML como sinônimo de “invalidez”, corroborado pelas lesões permanentes atestadas, garante à vítima de acidente automobilístico o recebimento de indenização securitária, na forma prevista pelo art. 3o, da Lei n. 6.194/74.
5. O termo inicial de atualização monetária, nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, é a data do evento danoso- acidente de trânsito-, data em que o segurado efetivamente sofreu o dano apto a ensejar a correspondente indenização
6. Embora o autor não tenha tido êxito na totalidade do valor inicialmente pleiteado, sagrou-se vitorioso quanto ao pedido principal de pagamento em face da seguradora ré, razão pela qual houve sucumbência recíproca, mas não equivalente. 7. Recurso conhecido e desprovido.